Tribunal: CARF
Processo: 16045.000543/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16045.000543/2010-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.912 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
MB METALGABES DO BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005, 2006
ART. 10 DA LEI 11.051/2004. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
ENCOMENDANTE E EXECUTOR DA ENCOMENDA. ALÍQUOTA ZERO.
APLICAÇÃO.
A aplicação da alíquota zero prevista no art. 10, § 2o da Lei no 11.051/2004, nas
operações de industrialização sob encomenda de que trata, desde que
observados os requisitos estabelecidos, não se restringe às operações entre
pessoas jurídicas fabricantes de autopeças, sendo extensível também àquelas
realizadas entre estas e as montadoras/fabricantes de automóveis, sob pena de
se reduzir indevidamente o alcance da norma legal onde o próprio texto não o
fez, por via de interpretação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães– Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Larissa
Nunes Girard, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000543/2010-21
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.912 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000543/2010-21

Relatório
O presente processo versa sobre auto de infração de PIS/PASEP, relativo aos
períodos de apuração de 11/2005 a 08/2006.
Segundo a fiscalização, em período que abarca a autuação, o sujeito passivo teria
aplicado, de forma indevida, alíquota zero nas vendas de produtos de sua fabricação -
denominados subframe com ar e dir. hidr. (classificação fiscal 87.08.99.90) – para a General
Motors do Brasil. Nesse caso, a interessada teria interpretado, de forma equivocada, o art. 10 da
Lei no. 11.051/2004, em contraposição à Solução de Consulta COSIT no. 1/2010. Em face de tal
equívoco, a fiscalização procedeu à reconstituição da escrita fiscal da empresa, tendo, ao final,
apurado débitos, os quais foram constituídos no auto de infração objeto deste processo.
Em impugnação, o sujeito passivo trouxe as seguintes alegações – extraídas do
relatório do aresto recorrido:

Inicialmente, após um breve relato dos fatos, a interessada alega decadência em relação ao
período de novembro de 2005. Sustenta que no momento da lavratura do auto de infração
(10/12/2010) já haviam decorridos mais de 5 anos da data do fato gerador do débito do
período de 30/11/2005, ocorrendo, portanto, o fenômeno da decadência, previsto no § 4o,
art. 150 do Código Tributário Nacional. Sustenta, também, que deve ser considerada para o
caso a Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Feceral – STF, não se podendo falar,
portanto, na aplicação do artigo 45 da Lei 8.212, de 1991, o qual previa o prazo de 10 (dez)
anos para contribuição lançada.
Na sequência, a contribuinte faz uma rápida descrição das operações realizadas com a
General Motors do Brasil Ltda. (GM) e transcreve trechos da legislação, no concernente à
tributação do PIS e da Cofins do setor de veículos e de autopeças, para defender “que a
redução para zero das alíquotas do PIS/Cofins, estabelecida pelo § 2o do art. 10 da Lei no
11.051/04, esteve vigente nos períodos de 01/04/2005 a 30/09/2005 e de 14/10/2005 a
28/02/2006, no tocante à receita bruta auferida pelo executante da encomenda nos casos em
que especifica.”
A seguir, após relatar o entendimento da fiscalização sobre as operações por ela realizadas,
bem como a posição constante da citada Solução de Consulta no 1, de 2010, a interessada
defende o seu entendimento sobre o art. 10 da Lei no 11.051, de 2004. Diz que o objetivo
principal do comando é a equiparação do encomendante que comercializa os produtos
tratados no dispositivo ao fabricante desses mesmos bens. Defende que a leitura do citado
dispositivo leva a conclusão que “qualquer industrialização por encomenda efetuada por
encomendante enquadrado na descrição do caput do artigo 10 da Lei n° 11.051/04 sujeitará
o executor desta encomenda à alíquota zero de PIS e COFINS.”. Sustenta, também, que a
interpretação da autoridade administrativa é totalmente equivocada, pois “além de misturar
determinados conceitos, cria situações absolutamente ilusórias e que poderiam resultar em
não tributação, pelo PIS e COFINS, sobre a cadeia toda, conforme será visto adiante.”
A interessada prossegue contestando a interpretação veiculada pela Solução de Consulta no
1, de 2010. Diz que ela parte de uma premissa equivocada, a de vincular a aplicabilidade da
alíquota zero de PIS/Cofins à venda dos produtos pelo executor da encomenda, a
atacadistas, varejistas ou consumidores finais. Argumenta que a consulta desvirtua o
conceito de “industrialização por encomenda” e que anula por completo a aplicação do art
10, § 2° da Lei n.° 10.051/04, tornando-o sem sentido, ante a inexistência de casos
concretos para os quais ele poderia ser aplicado. Explica que:
“Além disso, ainda que se pudesse distorcer completamente o conceito de industrialização
por encomenda e permitir que o executor vendesse, diretamente, os bens industrializados, a
atacadistas, varejistas e consumidores finais, a aplicação do entendimento da fiscalização e
da SC COSIT levaria a uma situação em que não haveria qualquer incidência de PIS e
COFINS sobre a cadeia produtiva.

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.912 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000543/2010-21

Isso porque, o executor, caso pudesse vender os produtos industrializados a varejista,
atacadista ou consumidor, teria o beneficio da alíquota zero. Mas, como se está diante do
regime monofásico, em que a tributação concentra-se no fabricante ou industrial, os
varejistas e atacadistas, ao venderem os mesmos produtos, sujeitam-se, também, à alíquota
zero.
Nota-se que, pela situação descrita pela COSIT e pela autoridade fiscal, não haveria
qualquer recolhimento de PIS e COFINS durante o processo produtivo, pois tanto o
executor como os atacadistas e varejistas estão albergados pela alíquota zero.” Defende que
o art. 10 da Lei n.° 11.051/04 estabelece dois regimes bem claros e definidos: (i) o primeiro
para os encomendantes, sujeitos ao regime monofásico; e o segundo (ii) para os executores
da encomenda, os quais estariam sujeitos à alíquota zero. Diz que a interpretação veiculada
pela autoridade fiscal revela-se absurda, posto que funde os textos do inciso III e do
parágrafo 2°, como se ambos tratassem da mesma coisa.
Outra argumentação trazida pela contribuinte é a de que houve erro no enquadramento das
operações. Sustenta que a encomenda que a indústria (General Motors) solicita não é a de
autopeças referidas no inciso III do art. 10 da Lei no 11.051, de 2004, mas dos próprios
veículos automotores apontados no inciso II. Diz ela que “O subframe é um componente da
estrutura do veículo, que tem como função, basicamente, a de isolar vibrações oriundas de
forças geradas pelo motor e transmissão e evitar que elas cheguem ao interior do veiculo.” e
que “Trata-se, portanto, não de uma peça, a que se refere o artigo 30 , III, da Lei n°.
10.485/02, mas sim do próprio veículo, nos termos do artigo 10 da Lei n° 10.485/02.”
Acrescenta, na sequência, que a aplicação de alíquota zero sobre as saídas de produtos
executados sob encomenda não trouxe prejuízos ao Erário, estando perfeitamente inserido
dentro das peculiaridades da sistemática do regime monofásico de incidência do PIS e da
Cofins. Argumenta que a ausência no recolhimento das contribuições em debate é
compensada pela aplicação, pelo encomendante, das alíquotas majoradas (2,3% e 10,8%).
Diz, também, que “Uma prova contundente da inexistência de prejuízo ao Fisco, é o fato de
que a encomendante, ao ter contra si emitida fatura pelo serviço de industrialização, não
tomou crédito de PIS e de COFINS, conforme atestará a carta, a ser juntada, assinada pela
General Motors do Brasil, para as operações celebradas com a Impugnante.”
Menciona que a aplicação de alíquota zero na receita bruta do executor da industrialização
por encomenda no período objeto do lançamento nos casos de operações com autopeças
tem respaldo na Instrução Normativa no 594, de 2005, e por resposta a consultas formuladas
à Receita Federal do Brasil, como transcreve. Lembra que há respostas a consultas
afirmando que, no período de vigência da redação original do §2° da Lei n°. 11.051, de
2004, o encomendante está proibido de tomar crédito sobre os valores que paga pelo serviço
de industrialização por encomenda, em razão da alíquota zero incidente sobre a receita do
executor.
Abrindo novo tópico, a contribuinte argumenta que, mesmo não acatadas as alegações
quanto ao acerto na aplicação da alíquota zero nas operações objeto do lançamento, não
poderia haver a imposição de penalidade e dos juros de mora, tendo em vista que sua
conduta foi de boa-fé e pautada nas orientações expostas na Instrução Normativa no 594, de
2005. Argumenta que o art. 52 da referida instrução é bastante claro no sentido de conceder
o benefício da alíquota zero para o seu caso. Sustenta que cabe a autoridade julgadora
observar o contido na citada instrução normativa, aplicando-se, em decorrência, o disposto
no parágrafo único do art. 100 do Código Tributário Nacional, que prevê a exclusão de
penalidades, e da cobrança de juros de mora nos casos de observância às normas expedidas
pelas autoridades normativas.
Diante do exposto, a interessada requer: o reconhecimento da decadência para o período de
novembro de 2005; o acolhimento da impugnação para o fim de cancelar totalmente a
exigência fiscal; e sucessivamente, caso se entenda pela procedência do lançamento, que
seja determinada a exclusão dos valores relativos à multa de ofício e dos juros moratórios.

A 3a Turma da DRJ em Curitiba julgou improcedente a impugnação, nos termos
da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/11/2005
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.o 8.212, de 1991, por meio da
Súmula Vinculante no 8, editada pelo STF, para o lançamento de ofício do PIS e da Cofins,
caso haja pagamento antecipado, ainda que parcial, deve ser observado o prazo de
decadência estabelecido no art. 150 do Código Tributário Nacional, caso contrário a regra
decadencial a ser observada é a do art. 173, inciso I, do mesmo código.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.912 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000543/2010-21

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/08/2006
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
AUTOPEÇAS.
VENDAS
A
MONTADORAS. ALÍQUOTA ZERO. NÃO APLICAÇÃO.
A redução para zero da alíquota da Cofins, estabelecida pelo § 2o do art. 10 da Lei no
11.051, de 29 de dezembro de 2004, vigente nos períodos de 1o de abril de 2005 a 30 de
setembro de 2005 e de 14 de outubro de 2005 a 28 de fevereiro de 2006, incidente sobre a
receita bruta auferida pelo executante da encomenda, não se aplica aos casos em que os
produtos, relacionados no inciso III do caput do mesmo artigo, sejam destinados a
fabricante de veículos.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual repisa os
argumentos trazidos em manifestação de inconformidade, sustentando, em essência, a
decadência da autuação para o período de novembro de 2005 e a aplicação de alíquota zero na
industrialização por encomenda do subframe de NCM 87.08
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.

Inicialmente, a recorrente sustenta a decadência da autuação relativa ao período de
novembro de 2005. Nesse caso, sustenta que ocorreu o decurso do prazo de cinco anos de que
trata o art. 150, § 4o do CTN, pois o lançamento teria ocorrido apenas em 12/12/2010.
Nesse contexto, sustenta que, diversamente do que entende o aresto recorrido, não
há que se falar em aplicação da regra prevista no art. 173, I do CTN, na medida em que o
afastamento da regra do art. 150, §4o do CTN só se aplica aos casos em que, apurado o débito,
não há o pagamento do tributo: situação distinta daquela discutida nos autos em que não haveria
débito de PIS a ser apurado, uma vez que suas receitas estão sujeitas à alíquota zero.
Penso que tal argumento da recorrente não subsiste. Não há como condicionar a
validade da prejudicial de mérito ao desfecho do mérito em si. No caso dos autos, não se pode
aplicar a regra do art. 150, §4o do CTN, tendo em vista que não houve qualquer recolhimento
antecipado a título de tributo lançado. A inexistência de pagamento antecipado – e não há
controvérsia acerca de tal fato - é suficiente para o afastamento da referida regra do art. 150, §4o
do CTN, independentemente de o crédito constituído ser ou não subsistente na aferição do
mérito.
Assim, afasto a alegação de decadência.

Quanto ao mérito propriamente dito, a controvérsia se restringe à questão de saber
qual a interpretação a ser dada à norma prevista no art. 10 da Lei no. 11.051/2004 no que tange à
aplicação de alíquota zero nas operações de industrialização sob encomenda.
Por um lado, o sujeito passivo defende a aplicação de alíquota zero na
industrialização de subframes encomendados pela General Motors do Brasil, por entender, em
essência, que seu caso é precisamente aquele tratado no §2o do art. 10 da Lei no. 11.051/2004.
Em sentido diverso, o aresto recorrido sustenta, em síntese, que a aplicação do §2o
do art. 10 da Lei no. 11.051/2004 é restrita aos casos definidos nos incisos do caput, isto é, a
alíquota zero das contribuições não-cumulativas somente seria aplicável aos casos de vendas de
produtos a que se referem os incisos do mesmo artigo. Nesse linha, a aplicação de alíquota zero
reclamaria a conjugação de duas condições: a autopeça encomendada deve estar relacionada nos
anexos I e II da Lei no. 10.485/2002 e, ainda, deve ser destinada a comerciantes atacadistas,
varejistas ou consumidores.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.912 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000543/2010-21

Apesar da elaborada argumentação articulada pela decisão recorrida, entendo que
é aplicável a alíquota zero nas operações de industrialização por encomenda retratadas nos autos.
Para fundamentar minha posição, retomo as razões de decidir consignadas no voto condutor do
Acórdão 3403-00.875, Relator Conselheiro José Bayerl, a seguir transcritas:
Controvertem o recorrente e as autoridades julgadoras acerca da correta interpretação e
aplicação do quanto disposto no art. 10 da Lei no 11.051/2004, mormente seus incisos II e
III e parágrafo segundo, na redação vigente por ocasião dos fatos altercados, cujo texto
colaciono:
Art. 10. Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica encomendante, no caso
de industrialização por encomenda, aplicam-se, conforme o caso, as alíquotas
previstas:
I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e
alterações posteriores, no caso de venda de gasolinas, exceto gasolina de aviação,
óleo diesel e gás liquefeito de petróleo GLP derivado de petróleo e de gás natural;
II - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no
caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI;
III - no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de
vendas, para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, das
autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei;
IV – no caput do art. 5o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações
posteriores, no caso de venda dos produtos classificados nas posições 40.11 (pneus
novos de borracha) e 40.13 (câmaras de ar de borracha), da TIPI;
V – no art. 2o da Lei no 10.560, de 13 de novembro de 2002, e alterações posteriores,
no caso de venda de querosene de aviação; e
VI – no art. 49 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e alterações
posteriores, no caso de venda de água, refrigerante, cerveja e preparações compostas
classificados nos códigos 22.01, 22.02, 22.03 e 2106.90.10 Ex 02, todos da TIPI § 1o
Na hipótese dos produtos de que tratam os incisos I, V e VI do caput deste artigo,
aplica-se à pessoa jurídica encomendante, conforme o caso, o direito à opção pelo
regime especial de que tratam o art. 23 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, e o
art. 52 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 2o No caso deste artigo, as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
aplicáveis à pessoa jurídica executora da encomenda ficam reduzidas a zero.
Antes de adentrar o meritum causae quero sublinhar, como premissa fática para
balizamento do exame da matéria, a seguinte afirmação constante do Termo de Verificação
Fiscal à fl. 33:
“A partir de toda a documentação analisada e das respostas aos diversos Termos de
Intimação lavrados naquela época, entendeu-se que a receita relativa à operação de
industrialização por encomenda de autopeças executada pela AETHRA estava
sujeita à alíquota zero do PIS e da COFINS, nos termos do parágrafo 2° do artigo 10
da Lei 11.051/2004, tal como considerado pela empresa.
Com base neste entendimento, foram efetuados os cálculos dos valores do PIS e da
COFINS, tendo sido apuradas divergências em relação aos valores apurados pela
empresa em função de os valores retidos na fonte informados pelas montadoras
serem diferentes dos valores informados pela AETHRA.” (destaquei)
Ou seja, as operações realizadas pelo recorrente atendiam a todos os requisitos legais
exigidos para fruição da alíquota zero, circunscrevendo, então, a análise a ser feita à matéria
exclusivamente de direito.
Pois bem, feitas estas ponderações e para melhor compreensão do preceptivo, à luz dos
argumentos do recorrente, providenciarei a decomposição dos excertos que interessam ao
deslinde do caso, da seguinte forma:
I. Inciso II c/c § 2o Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica encomendante, no caso de
industrialização por encomenda, aplicam-se as alíquotas previstas no art. 1o da Lei no
10.485/02 e alterações posteriores, no caso de venda de máquinas e veículos classificados
nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5,
87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI, sendo que as alíquotas da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins aplicáveis à pessoa jurídica executora da encomenda ficam
reduzidas a zero;
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.912 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000543/2010-21

II. Inciso III c/c § 2o Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica encomendante, no caso
de industrialização por encomenda, aplicam-se as alíquotas previstas no inciso II do art. 3o
da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de vendas, para comerciante atacadista ou
varejista ou para consumidores, das autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei,
sendo que as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins aplicáveis à pessoa
jurídica executora da encomenda ficam reduzidas a zero.
Compreende-se, portanto, que todas as exigências de enquadramento ali previstas são
dirigidas à pessoa jurídica encomendante, de sorte que, na primeira hipótese legal, ela é que
deveria efetuar vendas de máquinas e veículos das posições da TIPI que menciona, e, na
segunda, ela – pessoa jurídica encomendante – é que deveria vender as autopeças
relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485/02 a comerciantes atacadistas/varejistas
e/ou consumidores.
Logo, equivocou-se a decisão recorrida quando interpretou que estas imposições legais
estariam voltadas para o executor da encomenda, como no caso da recorrente. Desta
forma, o fato das peças serem entregues às montadoras e não a comerciantes
(atacadistas/varejistas) ou consumidores não afastaria a incidência da vindicada
alíquota zero para a operação, pois, como já dito, quem deveria fazê-lo eram as
montadoras.
Demais disso, em exame perfunctório, a própria dicção do inciso II supra, ainda que sua
redação não ostente a melhor técnica, por assim dizer, levaria à dessunção que, sendo o
encomendante da industrialização uma montadora/fabricante de veículos dos códigos que
menciona o dispositivo, já seria suficiente para garantir a incidência da alíquota zero sobre
as operações de industrialização por encomenda questionadas.
Também não resiste o argumento que a Lei no 10.485/02 teria previsto alíquotas específicas
para autopeças, uma vez que pela aplicação da regra hermenêutica "lex posterior derogat
priori" e do disposto no art. 2o e § 1o da Lei de Introdução ao Código Civil, a Lei no
11.051/2004, posterior àquela, teria modificado o regime de tributação das operações de
industrialização por encomenda nas hipóteses nela arroladas, cuidando de inovação jurídica.
A decisão recorrida, numa interpretação, a meu ver, extremamente restritiva,
pretensamente calçada no art. 111 do Código Tributário Nacional, compreendeu que o
art. 10, III da Lei no 11.051/2004 seria aplicável apenas quando o encomendante fosse
outra indústria de autopeças.
A bem da verdade, em minha opinião, não houve uma interpretação literal do texto, como
afirmado, eis que, se assim ocorresse, tal qual defendido pela recorrente, não haveria como
chegar a outra conclusão senão que lhe assistiria razão, como adrede demonstrado.
Também não se poderia alegar, com isso, que o sistema de tributação concentrada sofreria
alguma espécie de ruptura, uma vez que o fato de o produto encomendado não se submeter
à tributação quando da entrega ao encomendante não significaria dizer que não comporia o
valor agregado para incidência concentrada, porquanto o custo daquela industrialização iria,
sim, formar o preço de venda do produto quando de sua submissão à alíquota prevista no
art. 10, III da Lei no 11.051/04, no momento da venda ao comerciante atacadista/varejista
ou consumidor, por parte da montadora.
De outra banda, entendo eu que a IN SRF 594/05, diversamente do sustentado pela decisão
recorrida, corrobora o procedimento adotado pelo recorrente e não o contrário, senão veja-
se:
“Art. 1o Esta Instrução Normativa dispõe sobre a Contribuição para o PIS/Pasep, a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), a Contribuição
para o PIS/Pasep incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços
(Contribuição para o PIS/Pasep-Importação) e a Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do
Exterior (Cofins-Importação) incidentes sobre a comercialização no mercado interno
e sobre a importação de:
(...)
XI autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002, e alterações
posteriores.
(...)
Art. 16. Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
incidentes sobre a receita bruta auferida nas operações de venda das autopeças de
que trata o inciso XI do art. 1o, na hipótese de:
I – venda efetuada por fabricante ou por importador das autopeças, aplicam-se,
respectivamente, as alíquotas de:
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.912 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000543/2010-21

a) 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e
seis décimos por cento), no caso de vendas efetuadas para fabricante de autopeças de
que trata o inciso XI do art. 1o ou para fabricante de máquinas e veículos,
relacionados no inciso IX do art. 1o;
b) 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento) e 10,8% (dez inteiros e oito décimos
por cento), no caso de venda efetuada para comerciante atacadista ou varejista ou
para consumidor final;
(...)
§ 1o O disposto no inciso I aplica-se também na hipótese de venda efetuada por
encomendante, no caso de industrialização por encomenda.
§ 2° Observado o disposto no art. 52, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins
incidirão sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica executora da encomenda
às alíquotas de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6%
(sete inteiros e seis décimos por cento), respectivamente.
(...)
Art. 52. Estão reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida de 1o de abril a 30 de
setembro de 2005 e de 14 de outubro de 2005 a 28 de fevereiro de 2006, quando
decorrente da execução de serviço de industrialização, no caso de industrialização
por encomenda dos produtos de que tratam os incisos I a IV e IX a XI do art. 1o.”
Da leitura supra extraio que nas operações de industrialização por encomenda as vendas
realizadas pelo ENCOMENDANTE deveriam ser aplicadas as alíquotas previstas nos
incisos I e II do art. 16 e, nas operações entre o ENCOMENDANTE e o EXECUTOR DA
ENCOMENDA, as alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (Cofins), com a ressalva do período
compreendido entre 01/04/05 a 30/09/05 e 14/10/05 a 28/02/06, quando então a alíquota
incidente nestas operações, tanto para o PIS/Pasep quanto para a Cofins, teria sido reduzida
a zero.
Em síntese, no pressuposto fático que as operações atenderam aos requisitos legais
delas exigidos, como reconhecido pela Unidade preparadora, assiste razão ao
recorrente, cumprindo rever a decisão de primeira instância para reconhecer-lhe o
direito à vindicada alíquota zero.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso interposto e reconhecer o direito à
alíquota zero nas operações de industrialização por encomenda, nos termos do art. 10,
III da Lei o 11.051/04.

São precisos os fundamentos acima transcritos, de maneira que os adoto, no
presente voto, como razões de decidir, com base no art. 50, §1o, da Lei no 9.784/1999.
Na mesma linha de entendimento, veja-se, ainda, o Acórdão no. 3302-004.602,
julgado na sessão de 25/07/2017, voto vencedor do Conselheiro Walker Araújo, tendo então a
mesma empresa ora recorrente obtido decisão favorável para a aplicação de alíquota zero na
industrialização sob encomenda de subframe com ar e dir. hidr., classificação fiscal 87.08.99.90,
nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/09/2005, 14/10/2005 a 28/02/2006
ART. 10 DA LEI 11.051/2004. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
ENCOMENDANTE
E
EXECUTOR
DA
ENCOMENDA.
ALÍQUOTA
ZERO.
APLICAÇÃO.
A aplicação da alíquota zero prevista no art. 10, § 2o da Lei no 11.051/2004, nas operações
de industrialização sob encomenda de que trata, desde que observados os requisitos
estabelecidos, não se restringe às operações entre pessoas jurídicas fabricantes de
autopeças, sendo extensível também àquelas realizadas entre estas e as
montadoras/fabricantes de automóveis, sob pena de se reduzir indevidamente o alcance da
norma legal onde o próprio texto não o fez, por via de interpretação.

.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.912 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000543/2010-21

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, por
dar provimento ao Recurso Voluntário, afastando a autuação sobre as receitas decorrentes de
industrialização sob encomenda descritas no voto.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital